Tribunal: STF
Processo: STP 1120
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE. PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SUSPENSÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RISCO À ECONOMIA PÚBLICA MUNICIPAL. JUÍZO DE CONTRACAUTELA. RESPONSABILIDADE FINAL DOS ENTES A SER DEFINIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que suspendeu determinações do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, as quais atribuíam ao Município de Patrocínio a responsabilidade primária pelo custeio de um procedimento cardíaco de alta complexidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo interno são suficientes para alterar a decisão que suspendeu as determinações do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, as quais atribuíam ao Município de Patrocínio a responsabilidade primária pelo custeio de um procedimento cardíaco de alta complexidade, considerando o risco de grave lesão à economia pública municipal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, devendo eventual definição de competência observar critérios de descentralização e hierarquização (Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral).

4. A decisão agravada limitou-se a reconhecer a existência de grave lesão à economia pública municipal, ressaltando que a definição acerca da responsabilidade final pelo custeio do procedimento deve ser realizada nas instâncias ordinárias, sem incursão no mérito da repartição federativa de competências.

5. O pronunciamento monocrático pautou-se exclusivamente no juízo de contracautela próprio das suspensões de tutela, orientado pela avaliação dos efeitos sistêmicos da decisão impugnada e pelo risco concreto de desorganização administrativa decorrente da imediata transferência do ônus financeiro ao Município.

6. Não se realiza, nesta sede, juízo definitivo acerca da obrigação dos entes federados de custear o procedimento médico, tampouco sobre a definição de qual deles deverá assumir tal encargo, sendo essas questões apreciadas e decididas de forma conclusiva no curso da ação em trâmite na instância de origem.

IV. Dispositivo

7. Nega provimento ao agravo interno.